Tribunal: TJDFT
Processo: 0717402-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. NATUREZA "PROPTER LABOREM". IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido em ação coletiva ajuizada para condenar o Distrito Federal ao pagamento das diferenças decorrentes da inclusão do adicional de periculosidade na base de cálculo do adicional noturno percebido por policiais penais plantonistas (escala 24x72).
2. Fatos relevantes. (i) o Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal ajuizou ação coletiva em que visa à condenação do Distrito Federal ao pagamento das diferenças decorrentes da não inclusão do adicional de periculosidade na base de cálculo do adicional noturno percebido pelos policiais penais plantonistas, que laboram em escala de 24x72 horas; (ii) o Sindicato/autor limita o pedido ao período quinquenal anterior à propositura da ação até março de 2024, quando teria entrado em vigor a Lei Distrital n.o 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para a carreira da Polícia Penal e veda o pagamento de adicionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o adicional de periculosidade integra a base de cálculo do adicional noturno no regime remuneratório anterior à Lei Distrital n.o 7.481/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O serviço noturno será remunerado com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da remuneração ou subsídio da hora trabalhada. E a metodologia de cálculo da hora trabalhada, por sua vez, exclui as vantagens de natureza periódica ou eventual, as de caráter indenizatório, o adicional noturno e o adicional por serviço extraordinário (LC n.o 840/2011, arts. 66, §3o, inc. II, e 85).
5. Essa regra reforça a interpretação de que o cálculo da hora trabalhada deve observar apenas parcelas permanentes e fixas, excluídos os acréscimos vinculados a outras condições específicas de trabalho, de forma que as rubricas que tiverem a natureza jurídica de caráter transitório (vantagem propter laborem) não podem compor a base de cálculo da hora trabalhada do adicional noturno, senão apenas as legalmente fixadas como permanentes.
6. O adicional de periculosidade é devido ao servidor que exerce suas funções em condições que impliquem risco à vida, e cessa com a eliminação das condições que deram causa à sua concessão (LC n.o 840/2011, art. 79, §2o e Decreto n.o 32.547/2010, art. 7o), pois ostenta a natureza jurídica de vantagem transitória (“propter laborem”), vinculada à efetiva exposição ao risco. Não se confunde com vantagens permanentes relativas ao cargo, que integram a remuneração para todos os efeitos.
7. O resultado da interpretação sistemática das aludidas normas evidencia que a inclusão do adicional de periculosidade na base de cálculo da hora trabalhada do adicional noturno não encontra específico suporte legal. A lei é clara ao delimitar os critérios de cálculo, e não cabe ao intérprete ampliar o alcance da norma para criar obrigação pecuniária, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade restrita (CF, art. 37), ao qual a Administração Pública está subordinada.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37; LC n.o 840/2011, arts. 66, §3o, inc. II, 79, §2o e 85; Lei Distrital n.o 3.669/2005, art. 10; Decreto n.o 32.547/2010, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.409/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.02.2017; TJDFT, Acórdão 1962859, Rela. Desa. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 03.02.2025.